Tribunal: TJES
Processo: 0006276-73.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006276-73.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCELO MARIANO PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 14 DA LEI Nº 10.826/03). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEM CONFIGURADO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por réu condenado à pena de 3 anos de reclusão em regime semiaberto e 125 dias-multa pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03. A defesa insurge-se contra a dosimetria da pena, buscando sua redução ao mínimo legal ou aplicação proporcional de fração para as circunstâncias judiciais negativadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à fundamentação das circunstâncias judiciais negativas e à eventual ocorrência de bis in idem no uso de antecedentes e reincidência.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença fundamentou adequadamente a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, com base em elementos concretos.
4. Contudo, reconheceu-se o bis in idem na utilização de mesmo fato pretérito para valorar negativamente os antecedentes e, também, para reconhecer a reincidência, impondo-se o redimensionamento da pena.
5. A pena-base foi reduzida para 2 anos e 6 meses de reclusão e 85 dias-multa. Na segunda fase, a atenuante da confissão foi compensada com a reincidência. Pena definitiva mantida em 2 anos e 6 meses de reclusão e 85 dias-multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº: 0006276-73.2023.8.08.0024

APELANTE: MARCELO MARIANO PEREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MARCELO MARIANO PEREIRA
, por meio do qual se insurge contra a r. sentença de Id. 16405164, proferida pelo Exmo. Juiz de Direito da 10ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 125 (cento e vinte e cinco) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03.

Nas razões recursais acostadas sob o Id. 16405165, o apelante pugna pela reforma do decisum, requerendo o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal. Subsidiariamente, postula a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial valorada negativamente.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo, por sua vez, apresentou contrarrazões no Id. 16405176, nas quais a ilustre Promotora de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença recorrida.

A d. Procuradoria de Justiça ao ID 17353061, opinou pelo conhecimento e provimento parcial do recurso.

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

Pois bem.

A d. defesa não se insurge contra a materialidade e autoria do delito, apenas contra a dosimetria da pena.

Primeiramente a d. defesa requer o redimensionamento da pena – base e compulsando os autos entendo que a razão assiste parcialmente ao apelante.

Explico.

O d. magistrado sentenciante, ao proceder à análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, valorou negativamente três vetoriais, dentre as quais a culpabilidade e os antecedentes.

A defesa sustenta ausência de fundamentação idônea para o afastamento do mínimo legal.

Contudo, verifica-se que o Juízo de origem apresentou elementos concretos e individualizados aptos a justificar a exasperação da pena-base, especialmente ao reputar elevada a culpabilidade diante da “ousadia demonstrada pelo réu”, que portava arma de fogo em via pública de grande movimentação, evidenciando desprezo pelas instituições.

Outrossim, considerou desfavoráveis as circunstâncias do crime, na medida em que o acusado atuaria na segurança de ponto de tráfico, portando submetralhadora de elevado poder destrutivo, fato que culminou em perseguição policial em área habitada, potencializando o risco à coletividade.

Assim, tais fundamentos mostram-se idôneos e suficientes para justificar o incremento da pena-base.

Todavia, ao compulsar detidamente a sentença, constata-se que o mesmo processo criminal foi utilizado para embasar a negativação dos antecedentes na primeira fase da dosimetria e, novamente, para agravar a pena na segunda fase, sob o fundamento da reincidência.

Dessa forma, evidencia-se indevido
bis in idem
, porquanto um único fato pretérito foi empregado em duplicidade para tornar mais gravosa a reprimenda imposta.

Dessa forma, redimensiono a pena – base para 2 (dois) anos e 6 (seis) meses e 85 (oitenta e cinco) dias – multa.

Em relação a segunda fase a atenuante de confissão espontânea foi compensada com a reincidência do ora apelante.

Na terceira fase, não havendo incidência de causas especiais de aumento ou de diminuição de pena, fixo a pena definitiva em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses e 85 (oitenta e cinco) dias – multa.

Dessa forma,
CONHEÇO
o presente recurso para no mérito
DAR-LHE PARCIAL
provimento.

É como voto.

06

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para dar parcial provimento ao Recurso.

É como voto.